Tribunal: TJDFT
Processo: 0737894-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÙBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. LICENÇA PREMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ABONO PERMANÊNCIA. VERBAS NÃO INCIDENTES NA BASE DE CÁLCULO. NÃO INCIDÊNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL SOBRE VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 36.008,20, referente às parcelas de auxílio alimentação e de abono permanência não incluídas na licença-prêmio convertida em pecúnia. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta que a não inclusão das referidas rubricas se deu em razão da obediência ao teto remuneratório constitucional.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 30720069).
III. A Lei Complementar 840/2011 dispõe em seu artigo 101 que o auxílio alimentação (inciso III) e o abono permanência (inciso VII) se caracterizam como verbas de natureza indenizatória, ademais, o referido texto normativo assegura que o seu montante deve ser excluído do teto de remuneração do servidor (artigo 70, §2o). Outrossim, a Constituição Federal garante, em seu artigo 37, §11, que não serão computadas para efeito dos limites remuneratórios constitucionais as parcelas de caráter indenizatório.
IV. O STF já se debruçou acerca a matéria objeto dos presentes autos, tendo se posicionado no sentido de que o teto remuneratório constitucional, previsto no artigo 37, XI, da CRFB/88, incide sobre a base de cálculo de verba remuneratória e não sobre a totalidade do valor devido (SS 5011/SP-AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe: 01.10.2015; DD 4404/SP-AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, Dje: 19.09.2016). Assim, tem-se que a incidência do teto constitucional diz respeito ao conjunto de verbas remuneratórias que serão consideradas na base de cálculo, mas não em relação ao quantum devido, de modo que as verbas de natureza indenizatória não se englobam neste redutor constitucional.
V. Isto posto, infere-se da intelecção do conjunto jurisprudencial e legislativo que o redutor salarial aplicável à remuneração do servidor público não atinge verbas de natureza indenizatória, devendo estas serem consideradas quando da apuração do valor final devido, à título de licença-prêmio convertida em pecúnia, sob pena de estar permitindo que a Administração Pública se locuplete ilicitamente às custas do servidor público, que, mediante impossibilidade de gozo do benefício previsto durante sua atividade, seria compelido a perceber montante inferior ao devido na inatividade, em contrassenso com disposições constitucionais e infralegais.
VI. Por fim, mantém-se incólume a r. sentença nos seus estritos termos.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas processuais, ante isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.